Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ACESSO A SALAS VIP EM AEROPORTOS. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE USO PELA OPERADORA DO PROGRAMA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE.
I. A administradora do cartão de crédito oferece o benefício de salas VIP em conformidade com as condições de uso, passíveis de mudança, estabelecidas pela operadora do programa respectivo, detentora desses espaços nos aeroportos.
II. No caso concreto, o que a administradora do cartão de crédito proporciona aos seus clientes é a participação no “programa Loungekey”, segundo as condições de uso, variáveis, estipuladas pela operadora respectiva, tal como previsto no contrato celebrado.
III. Não se ressente de ilegalidade ou abusividade alteração das condições de uso das salas VIP, inerente à dinâmica desse tipo de atividade empresarial, que a operadora do programa promoveu respaldada no contrato celebrado entre a operadora do cartão de crédito e o consumidor.
IV. Apelação desprovida.